Tribunal: TJDFT
Processo: 0733370-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733370-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAILSON DE CASTRO GUILHERME, RUTILA GUILHERME MARTINS RECORRIDO: BRUNA ADAIR MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA PELA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE. DATA DA COMUNICAÇÃO. ART. 6° DA LEI 8245/91. ABANDONO DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADO. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA RESCISÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O locatário pode denunciar o contrato de locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias, nos termos do art. 6° da Lei de Locações. 2. Considera-se como rescindido o contrato após o prazo de 30 dias contados da data da denúncia por escrito da locatária aos locadores. 3. A denúncia por escrito realizada pela locatária configura ato incompatível com o abandono do imóvel locado. 4. Os encargos contratuais são devidos até a data da efetiva rescisão da locação, com a desocupação e entrega do imóvel pela locatária aos locadores. 5. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do §11 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 421 do Código Civil, asseverando que a recorrida abandonou o imóvel, descumprindo os termos do contrato de locação firmado entre as partes, e o acórdão recorrido não observou a força normativa da avença. Alega, ainda, violação à Lei 8.245/1991, deixando de apontar, contudo, qual dispositivo da referida lei entende ofendido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, porquanto a apreciação da tese recursal, quanto à inobservância do princípio pacta sunt servanda, implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa à Lei 8.245/1991, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a alegação genérica de ofensa à lei caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o enunciado sumular n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1418633/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012